Tribunal: TJES
Processo: 5014992-42.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Erro de Fato
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5014992-42.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

REQUERIDO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO POR OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO FUNCIONAL DO AUTOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REJULGAMENTO DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, § 1º, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão que manteve a eliminação do autor em concurso público para Oficial Combatente da PMES, por suposta inaptidão em avaliação psicossomática. Alega-se erro de fato, consistente na omissão da condição funcional do autor, já integrante da corporação militar como Soldado Combatente desde 2014.

2. O acórdão rescindendo examinou a legalidade do exame psicossomático, mas não apreciou o fato incontroverso de que o autor já desempenhava regularmente atividade militar na PMES, o que compromete a lógica da exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão rescindendo quanto à condição funcional do autor caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, capaz de justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condição funcional do autor – já em efetivo exercício como Soldado Combatente da PMES – constitui fato relevante, e que poderia alterar a conclusão do julgamento.

5. A ausência de apreciação do referido fato pelo acórdão rescindendo configura erro de fato, conforme previsto no art. 966, § 1º, do CPC, apto a autorizar a desconstituição da decisão.

6. No mérito, restou comprovado que o autor segue exercendo regularmente suas funções na PMES desde 2014, com registros elogiosos e sem demonstração de superveniência de inaptidão, tornando ilógica a sua exclusão com base em nova avaliação psicológica no concurso para oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente. Acórdão rescindendo desconstituído. Julgado procedente o pedido na ação originária para declarar a nulidade da eliminação do autor no concurso para o cargo de Oficial Combatente da PMES, com sua reintegração às etapas subsequentes do certame.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à condição funcional do autor, militar em atividade na PMES, configura erro de fato nos termos do art. 966, § 1º, do CPC. 2. A exclusão de candidato já integrante da corporação, sem prova de alteração superveniente, é incompatível com a lógica do certame.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido rescisório, e, em novo julgamento, julgar procedente o pedido da ação originária, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5014992-42.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Fabio Vieira Pereir
a Filho objetivando a rescisão do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação originária nº 0005804-77.2020.8.08.0024, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de exclusão do autor do concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O requerente sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em
erro de fato ao deixar de considerar que ele já integra os quadros da Polícia Militar como Soldado desde 2014, fato este que teria conduzido à conclusão pela nulidade da sua exclusão do concurso com fundamento na suposta inaptidão psicológica.

O Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP apresentaram contestação. Ambos sustentam, em linhas gerais, que não houve erro de fato e que a inaptidão do autor decorre de reprovação objetiva no exame psicossomático. Destacam que as atribuições e exigências psicológicas do cargo de Oficial Combatente são distintas das do cargo de Soldado, justificando avaliações autônomas.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Em réplica, o autor reforça que não questiona a legalidade do exame psicossomático, mas o fato de o acórdão ter deixado de analisar o elemento central de sua condição de militar em atividade.

Intimadas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA POLIANE LEAL MOREIRA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento este colendo grupo cível, na pessoa do presidente e também na do eminente Relator de estes autos, Desembargador Ewerton; os servidores da justiça, agradecendo o atendimento; partes presentes; o requerente Fábio e sua esposa que estão acompanhando este julgamento.

Gostaria de aproveitar o momento, rapidamente, para parabenizar a eleição da Mesa Diretora, especialmente a desembargadora Janete, fazendo história no Tribunal e representando as mulheres. É um orgulho imenso para nós. Tenho certeza de que a gestão de Sua Excelência será excelente.

Excelências, trago à apreciação deste Colegiado, uma ação rescisória, que trata de um assunto que já foi muito debatido por Vossas Excelências nas câmaras isoladas. É o assunto do curso de formação para oficiais do ano de 2018, por conta de um exame psicossomático, que houve a eliminação de vários candidatos. Algumas câmaras entenderam, de forma pacífica, quanto à ausência de subjetividade daquele exame. Outras câmaras entenderam, posteriormente a uma análise mais criteriosa, que não houve ausência de subjetividade. Existe uma diferença de entendimento.

Ocorre que no caso do meu cliente, em específico, todas as ações aqui do Tribunal que se referiam a militares que já pertenciam à corporação, houve um entendimento pacífico de que se ele já integra a carreira, posteriormente, com simples progressões na carreira, ele vai conseguir chegar ao oficialato, é contraditório entender que ele estaria inapto para exercer aquela função. Então, no momento que foi votado o acordão e indeferido o recurso de apelação do meu cliente, no acordão que nós pretendemos rescindir, em momento nenhum foi analisado esse ponto.

Os senhores devem ter se debruçado sobre o meu pedido, apresentei o acordão, apresentei o processo integral, que está lá comprovadamente que desde 2014 o Fábio, que é o requerente nessa ação, já pertence à corporação. Participou do curso de formação de soldados, foi devidamente aprovado no exame psicossomático, foi devidamente aprovado em vários outros exames que têm sido feitos até hoje. Honra a farda, devidamente com vários elogios na carreira. Então, ele obviamente, pelas próprias progressões que prevê a Lei 911, de 2019, da Polícia Militar, ele vai chegar ao oficialato. Só que esse ponto não foi observado no momento de decidir o julgado. Inclusive, na Quarta Câmara, onde foi votado esse processo, existe o entendimento fixado ainda que contraindicado no exame psicossomático, o candidato chegará ao posto oficial por progressão de carreira, o que torna ilógica sua eliminação.

Então, Excelências, o que nos trouxe a iniciar essa ação com pedido de rescisão foi o fato em específico que não foi analisado. Nesse acordão, em nenhum momento consta que o requerente, na época apelante, já era militar da corporação da Polícia Militar do Espírito Santo. Então, pedimos por conta da falta de proporcionalidade, razoabilidade, de lógica que seja avaliado, que seja novamente analisado esse ponto. Por quê? Se trata de uma prova pericial viva, que desmascara a subjetividade e a fragilidade do exame psicossomático do CFO de 2018.

Houve, então omissão na análise desse fato, que está devidamente comprovado nos autos e por conta disso nós pedimos na certeza da justiça praticada por Vossas Excelências, que seja julgada procedente a presente ação rescisória para rescindir o acordão proferido no processo 0005804-77.2020.8.08.0024. E ao realizar o novo julgamento, que seja declarada a ilegalidade da eliminação do autor, permitindo que ele prossiga no certame e na turma do CFO de 2018.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento a douta advogada pela sustentação oral levada a efeito na tribuna.

Passo a palavra ao eminente e digno relator para proferir voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

No caso dos autos, o autor sustenta que houve erro de fato no acórdão rescindendo, por não ter considerado que ele já exercia função de Soldado Combatente na Polícia Militar, o que, a seu ver, tornaria ilógica sua exclusão do concurso para Oficial com base em avaliação psicológica.

Da detida análise do acórdão rescindendo, observa-se que o órgão julgador não se pronunciou sobre tal fato. Apesar de ter enfrentado os argumentos relativos à legalidade do exame psicossomático e à observância dos critérios objetivos pela banca organizadora, a decisão se omitiu quanto à condição funcional do autor, elemento que pode interferir decisivamente na conclusão da controvérsia.

A omissão é relevante porque, conforme julgados deste Tribunal de Justiça - da própria 4ª Câmara Cível, inclusive -, em casos semelhantes, a eliminação de candidato da PMES, já regularmente incorporado aos quadros da corporação, por suposta inaptidão psicológica em novo certame, revela contradição lógica, salvo prova concreta de superveniência de incapacidade ou alteração do quadro funcional.

Ao não se pronunciar sobre o fato de que o autor já exercia regularmente função militar desde 2014, o acórdão incorreu em erro de fato, nos moldes do art. 966, § 1º, do CPC. Trata-se de dado objetivo, constante nos autos, que não foi controvertido e tampouco apreciado na decisão rescindenda.

Evidenciado o erro de fato e atendidos os requisitos legais, impõe-se a procedência do pedido da presente rescisória, com a consequente desconstituição do acórdão e rejulgamento da causa.

Quanto ao mérito da demanda originária, a prova documental atesta que o autor, embora contraindicado no exame psicossomático do certame regido pelo Edital nº 03/2018, continua regularmente no exercício de suas funções como Soldado da PMES, inclusive com registros elogiosos (fls. 26 e seguintes da ação originária nº 0005804-77.2020.8.08.0024).

A propósito, em caso idêntico, referente ao mesmo certame, a 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça destacou que:

“
[...] o Edital nº 03/2018 - CFO/PMES, no seu item 10.3 e seguintes, não deixa assente quais critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste. [...].

Não bastasse isso, consigne-se que
o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2014
, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação como soldado combatente, cenário este que, futuramente, culminará na ocupação do posto de oficial, ou seja, o pleiteado nestes autos,
o que torna inócua a afirmação de que o ora recorrente não tenha o perfil adequado para o cargo.
[...]. (TJES, AC 0028908-35.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, relator Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 23/08/2023).

Sendo assim, impõe-se reconhecer a nulidade da eliminação do certame, para que o apelante seja considerado apto no exame psicossomático e, por conseguinte, prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018.

Em tempo, o pedido de recebimento de verbas e promoções retroativas foi formulado apenas nesta ação rescisória, estranho à ação originária, não alcançado pela cumulação prevista no art. 968, I, do CPC.

Pelas razões expostas, julgo procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, a fim de desconstituir o acórdão proferido nos autos nº 0005804-77.2020.8.08.0024 e, em novo julgamento, julgo procedente o pedido formulado na ação originária, para declarar a nulidade da eliminação do autor no concurso para o cargo de Oficial Combatente da PMES, determinando sua reintegração às etapas subsequentes do certame.

Condeno os requeridos ao pagamento, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 03/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Fábio Vieira Pereira Filho em face do acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação autuado sob no 0005804-77.2020.8.08.0024 e manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP visando impugnar o ato que o eliminou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública regulado pelo Edital no 03/2018 (CFO 2018/PMES), eis que contraindicado na fase do exame psicossomático, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Na sessão em que o Eminente Relator julgou procedente o pedido para rescindir o acórdão e declarar a nulidade do ato que eliminou o autor do concurso público, determinando sua reintegração às etapas subsequentes do certame, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O autor alega a existência de erro de fato no acórdão rescindendo, pois não teria considerado que ele já exerce o cargo de Soldado Combatente na Polícia Militar desde o ano de 2014, quando foi aprovado em concurso público que também exigiu a realização de exame psicossomático, circunstância que alega tornar contraditória a sua eliminação do concurso para o cargo de Oficial.

A ação rescisória fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, prevista no art. 966, VIII, do CPC, pressupõe que a decisão que se pretende rescindir tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, conforme disposição expressa do art. 966, § 1o, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

[...]

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.408.560/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O erro de fato que autoriza a rescisão de julgado, nos termos do art. 966, VIII e § 1o, do CPC, caracteriza-se quando a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt na AR n. 6.602/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

Infere-se dos autos que o autor inscreveu-se no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, oferecido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e regulado pelo Edital n° 03/2018 – CFO.

Uma das fases do certame previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O anexo III do referido edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas, prevendo a contraindicação do candidato que ‘não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características’.

O item 10.3.3.5 estabeleceu, ainda, que “será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo”.

Após a realização do exame psicossomático o autor foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros mínimos exigidos nas características de impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado através do 5o Termo de Retificação, para constar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características” [destaquei]. Eis a íntegra do termo de retificação:

“
O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura no 03/2018 – CFO 2018/PMES, com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4a Etapa do certame);

Considerando o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo no 84481145 – fl.7B – No que se refere ao CFO/PMES), haja vista que, dentre os 291 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 24 restaram aprovados na 4
a
etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1a e 3a etapas do certame);

Considerando a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/No 012/2019 e Ofício no 020/2019 - IAOCP, anexo ao Processo Administrativo no 84481145);

Considerando a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício no 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo no

84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 10.3.3.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o

condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1a fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo no 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo no 84481145) que relembra

o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1o Fica RETIFICADO no Edital de Abertura no 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte

redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

Ainda que a Administração Pública tenha a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei no 9.784/99 e Súmula no 473 do STF), bem como de alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público.

Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012.

4. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/08/2014).

Outro não é o entendimento do Tribunal Pleno deste E. TJES, proclamado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência no 091684-05.2009.8.08.000:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator:

WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Destarte, à vista da orientação jurisprudencial adotada neste Egrégio Tribunal de Justiça, conclui-se que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados no exame.

Verifica-se que o art. 1o da Lei Estadual no 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“
Art. 1o Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A referida previsão legal restou contemplada no Edital no 03/2018 - CFO, in verbis:

“
9.1. O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber: [...]

4a Exame Psicossomático – Eliminatória. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

[...]”.

Revela-se importante esclarecer que o item 10.3.10.1 do Edital de Concurso Público estabeleceu a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso, cumprindo a necessária possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato em tal exame, senão vejamos:

“
10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá

interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame

Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação

pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.”

Por outro lado, consta do item 10.3.3 e seguintes do aludido Edital o seguinte:

“
10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

10.3.4 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

10.3.5 O Exame Psicossomático será realizada na data estabelecida em edital, independentemente das diversidades físicas ou climáticas.

14.3.5.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.”

Constata-se, pois, que o edital do referido concurso público cumpre os pressupostos necessários para a sua validade, tendo em vista que o exame psicossomático tem previsão legal, foi aplicado com base em critérios objetivos e possibilita a revisão do resultado através do recurso administrativo, não havendo que se cogitar de nulidade.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Egrégio TJES em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 2018/PMES – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE 2018/PMES – EXAMES PSICOSSOMÁTICOS – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS – ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS EDITAIS – CANDIDATO CONTRAINDICADO TANTO NA PRIMEIRA COMO NA SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DOS CERTAMES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe julgamento antecipado da lide quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos (CPC, art. 355, I), do CPC. E que ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de

cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua

validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital no 01/2018 e o Edital no 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES trazem a previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, eis que exigência prevista na Lei Estadual no 6.839/2001, que estabelece como condição para a habilitação ao cargo a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório.

4. As eliminações do apelante nos exames psicossomáticos de ambos os certames baseou-se em pareceres psicológicos detalhados, contra os quais foi-lhe garantido direito de interpor recursos, que foram desprovidos em decisões fundamentadas.

5. Além da previsão legal, os editais de ambos os concursos públicos contêm expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelecem critérios objetivos para suas realizações.

6. A alteração posterior dos editais pela banca examinadora em nada influenciou o resultado das avaliações psicológicas do apelado, eis que ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original dos editais quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido”.

(TJES – AP no 0002240-90.2020.8.08.0024, Relator Desembargador

Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 27/02/2025)

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase do exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital no 03/2018-CFO),

após ser considerado “contraindicado” em quatro características avaliadas. O autor pleiteia a anulação do ato eliminatório, alegando violação ao contraditório, à legalidade e à isonomia, bem como requerendo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato com base no exame psicossomático, à luz dos critérios fixados na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere a realização de perícia por considerar que a controvérsia pode ser decidida com base nas provas documentais constantes dos autos, sobretudo em tema cujo controle jurisdicional se restringe à legalidade do ato administrativo.

2. O controle judicial em concursos públicos não permite a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853).

3. O exame psicossomático possui respaldo legal na Lei Estadual nº 6.184/2000 e na Lei Complementar no 667/2012, atendendo ao requisito da previsão legal exigido pela Súmula Vinculante no 44 do STF.

4. O edital do certame estabeleceu critérios objetivos de avaliação com base em perfil profissiográfico previamente definido e testes psicológicos identificados no laudo devolutivo, permitindo ao candidato compreender a razão de sua eliminação.

5. Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, por meio de entrevista devolutiva e interposição de recurso administrativo, respeitando as exigências constitucionais e normativas do Conselho Federal de Psicologia.

6. A modificação editalícia posterior, que passou a exigir contraindicação em três ou mais características (em vez de uma), não beneficiou o Apelante, que foi contraindicado em quatro, mantendo-se sua eliminação válida sob ambas as regras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público, desde que haja previsão legal, critérios objetivos de avaliação e garantia de contraditório e ampla defesa.

2. A negativa de produção de prova pericial em ações que discutem a legalidade de atos administrativos em concursos não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

3. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar mérito de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade

flagrante”.

(TJES – AP no 0014067-35.2019.8.08.0024, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4a Câmara Cível, publicado em 25/08/2025)

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO

PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EXAME.

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do exame psicossomático realizado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente (PMES), com base no Edital n. 01/2018, promovido pelo Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante busca a repetição da referida etapa do certame, alegando ausência de critérios objetivos e violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) se a eliminação do Apelante no exame psicossomático observou os critérios legais e objetivos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial é prescindível em demandas que questionam o resultado de exame psicossomático em concursos públicos, uma vez que a análise judicial se restringe à legalidade dos atos administrativos, sem necessidade de exame técnico.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ exige, para a validade de exames psicotécnicos em concursos públicos, a presença de três requisitos: previsão legal, possibilidade de recurso administrativo, e utilização de critérios objetivos.

5. No caso em análise, há previsão legal do exame psicossomático na Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei n. 6.839/2001, bem como no Edital n. 01/2018, que explicita as características a serem avaliadas, atendendo ao requisito de objetividade.

6. Embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame.

7. O candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo, o qual foi julgado de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

8. A alteração posterior dos critérios de avaliação do exame, promovida pela Administração Pública, não gerou prejuízo ao Apelante, uma vez que ele foi contraindicado em mais de três características, mantendo-se hígida a decisão administrativa.

9. A notícia de fato emitida pelo Conselho Regional de Psicologia não se revela suficiente para comprovar irregularidades no resultado do exame, especialmente após a retificação do edital em conformidade com as orientações do Conselho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova pericial é desnecessária em demandas que discutem a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos.

2. A validade de exames psicossomáticos em concursos públicos exige a observância de três requisitos: previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece quando os requisitos legais e editalícios do concurso público são respeitados.

(TJES – AP no 0013048-91.2019.8.08.0021, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO CFO 2018/PMES – EXAME

PSICOSSOMÁTICO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua

validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital no 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual no 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de Oficial Combatente da PMES é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

4. A eliminação do apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, foi-lhe garantido pleno direito de recurso e o indeferimento de suas irresignações foram devidamente fundamentadas.

5. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelece critérios objetivos para sua realização.

6. A alteração posterior do edital pela banca examinadora em nada influenciou o resultado da avaliação psicológica do apelado, pois ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido.

(TJES – AP no 0027989-46.2019.8.08.0024, Relator Desembargador

Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 21/10/2024)

Acresça-se que a retificação posterior do edital pela banca examinadora não causou nenhum prejuízo para o autor, pois não alterou o fato de que ele foi reprovado tanto com base na regra prevista originalmente no edital de abertura do concurso quanto no critério adotado na redação retificada, eis que contraindicado em 5 (cinco) características avaliadas e, por esta razão, excluído do certame.

Situação diversa seria se o autor tivesse sido classificado com base no primeiro critério de avaliação do exame psicotécnico e tido sua classificação alterada após a retificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Em caso análogo, de candidato contraindicado pelos dois critérios (antes e depois da retificação), já decidiu este Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital no 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual no 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização. E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.

6. Recurso desprovido”.

(TJES – AI no 024199010760, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) – destaquei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital no 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual no 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura no 001/2018.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.”

(TJES – AI no 00170154720198080024, Relator Des. Carlos Simões Fonseca, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019) – destaquei.

Noutra parte,

o fato de o autor

já integrar os Quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde o ano de 2014, quando foi aprovado no concurso público para o provimento do cargo de Soldado Combatente, que também exigiu a realização de exame psicossomático, bem como que no desempenho de suas funções é periodicamente avaliado pela Diretoria de Saúde da PMES
,
não constituem elementos válidos para assegurar a procedência do pedido deduzido na inicial.

É que tais fatos não autorizam a singela conclusão de que o autor não poderia ter sido eliminado no exame psicossomático do concurso público aqui debatido por já ter sido aprovado em exame anterior, tendo em vista que os testes psicossomáticos são específicos para cada cargo e objetivam identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições e o perfil profissiográfico exigido.

Assim, o exercício do cargo de Soldado Combatente não garante, por si só, que o autor tem o perfil psicossomático exigido para o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são distintas e, por consequência, as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não impõe que o candidato deva ser obrigatoriamente aprovado em certames futuros.

Destaque-se, outrossim, que o objetivo da inspeção de saúde realizada pelos militares durante a carreira é completamente distinto do exame psicossomático aplicado no concurso público, pois têm metodologias de avaliação diferentes, não podendo seus resultados servirem de comparativo para aferição da indicação do autor para o novo cargo pleiteado.

Dessa maneira, a aprovação do autor em exame psicossomático para o cargo de Soldado Combatente da PMES no longínquo ano de 2014 não pode ser aproveitada para o novo certame, visto que, além de inexistir norma legal admitindo tal aproveitamento, a aferição psicológica do candidato para a assunção do novo cargo público pretendido deve ser contemporânea ao concurso, eis que a condição psicológica do ser humano pode sofrer alterações no decorrer da vida, especialmente quando há considerável lapso temporal entre as avaliações, como ocorre neste caso.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em casos que tratam sobre o concurso regulado pelo Edital 03/2018 – CFO, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR.

EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Tendo como norte a Súmula Vinculante no 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2) Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4a etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3) O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “impulsividade”, “agressividade” e “sociabilidade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

[...]

5) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório no 2018.0035.6174-31 na 24a Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

7) O fato de o agravante ter sido aprovado, recentemente, no exame psicossomático do concurso destinado ao preenchimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

[...]

9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES – AI no 5004979-86.2021.8.08.0000, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3a Câmara Cível, publicado em 07/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS . NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR.

EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

EXERCÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA PMES E APROVAÇÃO NAQUELE EXAME PSICOSSOMÁTICO. IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Tendo como norte a Súmula Vinculante no 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2) Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4a etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3) O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “desenvolvimento cognitivo”, “controle emocional”, “impulsividade” e “ansiedade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

4) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.133.146/DF.

5) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório no 2018.0035.6174-31 na 24a Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

7) O fato de o agravante já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito há vários anos não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

[...]

9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”.

(TJES – AI no 5003013-88.2021.8.08.0000, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3a Câmara Cível, publicado em 02/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO . PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS.

IMPOSSIBILIDADE DE USO DE AVALIAÇÕES ANTERIORES PARA OUTRA FUNÇÃO.

ATENÇÃO À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

III - A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade.

Precedentes.

IV - Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de

Uniformização de Jurisprudência (Processo no 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação.

V - Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1o e 2o, da Lei Estadual no 6.184/2000, restou consignado no Edital no 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.

VI - O agravante fora excluído do certame regido pelo Edital no 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame.

VII - O fato de já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos, não quer significar que, automaticamente, está o Agravante apto para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, sendo sabidamente distintas as atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas são, necessariamente, igualmente diversas, ainda que baseadas nas mesmas características.

VIII - Há de se dar especial atenção ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

IX - Recurso conhecido e não provido”.

(TJES – AI no 5004076-85.2020.8.08.0000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3a Câmara Cível, publicado em 13/09/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONCURSO PÚPLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. RISCO DE FRUSTRAR O RESULTADO DO CERTAME. MODIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS. ALTERAÇÃO QUE APESAR DE BENÉFICA PARA O AGRAVANTE, MANTEVE A SUA CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II. No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

III. A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade.

Precedentes.

IV. Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo no 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação.

V. Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1o e 2o, da Lei Estadual no 6.184/2000, restou consignado no Edital no 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.

VI. Dessome-se dos autos que o agravante fora excluído do certame regido pelo Edital no 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame.

VII. Neste sentido, o mesmo aplica-se ao tentar embasar a sua continuidade no certame na suposta ilegalidade da alteração superveniente do edital, eis que, muito embora esta lhe tenha sido benéfica, restaria contraindicado em ambas as hipóteses, seja com as normas originais previstas para o Exame Psicossomático, seja com as novas regras que flexibilizaram os critérios exigidos para aprovação na quarta etapa.

VIII. Não assiste razão ao agravante ao alegar desnecessidade de submeter-se a Exame Psicossomático por já ter sido aprovado em avaliação desta natureza no concurso público regido pelo Edital 001/2013, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, pois, além de tratar-se de regra expressa contida no instrumento convocatório, destina-se a avaliar a situação hodierna do candidato e a sua aptidão para o novo cargo pretendido, cujas atribuições, além de tudo, também são distintas.

IX. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AI no 5004727-20.2020.8.08.0000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3a Câmara Cível, publicado em 21/05/2021)

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.

OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE DA PREVISÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, PRECEDENTES DO TJES. FATO DE O CANDIDATO TER SIDO APROVADO NO TESTE PSICOTÉCNICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. IRRELEVÂNCIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS POR PERSPECTIVAS DISTINTAS.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO RESULTADO DOS TESTES EM ENTREVISTA DEVOLUTIVA, NA QUAL O AUTOR NÃO COMPARECEU. PARTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo no 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069), foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte a legalidade da previsão de exame psicotécnico para ingresso nos quadros da Polícia Militar, “porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.”(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014).

2. No caso, o candidato fora considerado “contraindicado” no exame psicotécnico para o cargo de Oficial da PMES, sendo que o fato de ter sido considerado indicado, no mesmo exame, para o cargo de Soldado Combatente não permite afirmar que o exame em questão se encontra eivado de vício, eis que, em se tratando de cargos distintos, as características analisadas foram analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados.

3. Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora possibilitado a todos que compareceram à entrevista devolutiva, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, sendo que o autor não compareceu a dita entrevista.

4. Têm-se que o recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ônus que lhe competia. Precedentes do TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AI no 5003258-36.2020.8.08.0000, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2a Câmara Cível, publicado em 11/03/2021)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto, na sequência, o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Presidente, eminentes pares, douta procuradora de justiça. Eu recebi o voto de Vossa Excelência com antecedência, mas nós temos precedentes na nossa Câmara e é no sentido de que, em caso de candidatos já integrantes da corporação, eles obviamente são monitorados, eles são sindicados durante toda a sua trajetória. Assim, com base naquilo que nós julgamos e o que observamos nesses casos, que enfrentamos junto às câmaras, acredito que na primeira e na segunda também, é que eu, respeitosamente, acompanho o eminente relator para julgar procedente o pedido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, com todas as vênias ao voto divergente apresentado por vossa excelência, eu estou acompanhando o eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

No mesmo sentido, acompanhando o eminente Relator, Sr. Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Sr. Presidente, em razão da divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por

FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e de

INSTITUTO AOCP, objetivando rescindir acórdão proferido pela c. Quarta Câmara Cível nos autos da ação ordinária nº 0005804-77.2020.8.08.0024, que manteve sua eliminação do concurso CFO/PMES (Edital n° 03/2018) por inaptidão psicológica.

Iniciado o julgamento neste colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, o Eminente Desembargador Relator EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, proferiu judicioso voto adotando o entendimento de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato (art. 966, §1º, do CPC) ao se omitir sobre o fato de o autor ser Soldado Combatente da PMES desde 2014, dado objetivo que, constante nos autos, não foi controvertido nem tampouco apreciado. No mérito (juízo rescisório), fundamentou a contradição lógica ou ilógica da eliminação, pois a exclusão de um candidato que já está regularmente incorporado à PMES por suposta inaptidão psicológica em novo certame, é infundada.

Deste modo, o eminente Relator julgou

procedente

o pedido formulado na Ação Rescisória, a fim de desconstituir o acórdão proferido nos autos nº 0005804-77.2020.8.08.0024. Em

novo julgamento

(juízo rescisório), julgou

procedente

o pedido formulado na ação originária para

declarar a nulidade da eliminação

do autor no concurso para o cargo de Oficial Combatente da PMES, determinando sua

reintegração

às etapas subsequentes do certame.

Na sequência, após pedir vista dos autos, o e. Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA

inaugurou a divergência,

votando pela

improcedência

da pretensão deduzida na inicial.

Para tanto, considerou que o fato de o requerente ser Soldado Combatente e ter sido aprovado em exame psicotécnico anterior é

irrelevante.

Em continuidade, os Desembargadores JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, JANETE VARGAS SIMÕES e JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA acompanharam o Relator.

Logo após, solicitei vista dos autos.

Após análise detalhada, e com a mais respeitosa vênia ao douto Relator, em relação ao juízo rescisório,

acompanho integralmente o voto divergente

inaugurado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, pelos fundamentos que passo a expor, em consonância com o posicionamento que venho adotando perante a c. Segunda Câmara Cível.

Segundo se depreende, o Requerente busca a desconstituição do acórdão, alegando erro de fato por omissão em considerar sua condição de Soldado Combatente na ativa desde 2014, o que tornaria ilógica a inaptidão para Oficial.

Sob esse enfoque, rogando as devidas vênias, compreendo que

o cabimento da rescisória deve ser rechaçado, porquanto não se configura o erro de fato na forma exigida pelo art. 966, VIII, e § 1º, do CPC.

É cediço que consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. [...]

O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.671.197/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

No caso dos autos, verifica-se que

o acórdão rescindendo, que julgou a Apelação, não foi provocado a analisar a tese jurídica de que a condição de militar na ativa tornaria desnecessário ou ilógico o novo exame psicossomático para Oficial,

na medida que tal tese não foi suscitada em apelação.

Ademais, a omissão de um argumento ou a falta de manifestação sobre um fato, por si só, autoriza a oposição de Embargos de Declaração, mas não, automaticamente, a Ação Rescisória.

A

falta de diligência da parte em deduzir a matéria em apelação, ou, eventualmente, em embargos de declaração,

inviabiliza, agora, o manejo da Ação Rescisória com fundamento em erro de fato, porquanto a via está sendo utilizada como nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado, o que é vedado.

Nesse sentido, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA.

ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 1.914.488/RN pela Primeira Turma do STJ.

II - A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. III - Na hipótese dos autos, a parte autora afirma que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.914.488/RS, ignorou a existência de acordo celebrado entre as partes, o qual teria previsto o ajuizamento a execução anual dos listados na ação coletiva por parte da ASDNER e, assim, teria interrompido o prazo prescricional. Compulsando os autos, bem como analisando o acórdão rescindendo, não se observa que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". Com efeito, no relatório do voto condutor do acórdão recorrido foi efetivamente consignada a alegação quanto ao referido acordo. Todavia, na fundamentação do voto, o referido argumento não foi considerado.

Neste contexto, ainda que haja omissão quanto ao aludido argumento recursal, o que justificaria eventual oposição de embargos de declaração, a ausência de rebatimento específico na fundamentação do voto condutor do acórdão rescindendo não significa que tal ponto foi tido por inexistente. Ademais, como mencionado, nem sequer foram opostos embargos de declaração buscando com vistas a apontar eventual existência de omissão quanto ao ponto. Nos termos do exposto pela Ministra Assusete Magalhães em voto revisor na AR n. 6.090/RS: "a ausência de manifestação sobre determinado fato permitiria a oposição de Declaratórios, porém, eventual preclusão quanto aos Declaratórios, ou caso mantida a ausência de manifestação do magistrado, permitiria a propositura de nova demanda, e não o ajuizamento de Rescisória" (AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023) IV - Com efeito, a falta de diligência da parte em opor embargos declaratórios com vistas a ventilar questão tida por essencial para o deslinde da controvérsia não autoriza, posteriormente, o manejo de ação rescisória com fundamento em "erro de fato", porquanto teria a decisão rescindenda "considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". Fica claro assim que a pretensão da parte autora é no sentido de utilização da ação rescisória como recurso, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. Segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.417.965/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp n. 1.913.967/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe 15/9/2021; AgInt na AR n. 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.

(...) (AgInt na AR n. 7.763/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Ainda que superado o óbice processual,

o mérito conduz à

improcedência

do pedido.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, reiterada pela c. Segunda Câmara Cível,

o fato de o candidato ter sido aprovado no teste psicotécnico para o cargo de Soldado Combatente é irrelevante. Como se depreende, os cargos são distintos: Soldado exerce função de execução e Oficial, função de comando e liderança, exigindo, por consequência,

perfis psicológicos diversos. A propósito, cito o seguinte julgado em que compus o quórum como vogal:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – DIREITO ADMINISTRATIVO –

CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. A eliminação do candidato decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade. 5. Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 6. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação apenas não foram conhecidas pelo candidato em razão dele não ter comparecido na entrevista devolutiva, conforme expressa previsão no edital, inexistindo qualquer cerceamento do direito de defesa.

7. A despeito de o candidato ter sido considerado indicado no exame psicotécnico do certame para admissão no curso de soldado combatente, trata-se de cargo e teste distinto.

8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Em razão do desprovimento do apelo, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. (TJES; Apelação Cível nº. 0006790-31.2020.8.08.0024; Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 2ª Câmara Cível; data 04/07/2024)

No caso, observa-se que o exame psicossomático do CFO 2018 foi realizado com

previsão legal,

critérios objetivos

e

possibilidade de recurso. O autor foi contraindicado por não atingir os parâmetros esperados em

cinco características. A reprovação permaneceu válida mesmo após a retificação do Edital, que permitiu até duas falhas (o autor teve cinco). A mera aprovação em concurso anterior não tem o condão de eximir o candidato de ser aprovado em novo certame, sob pena de violação à isonomia e aos princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, a manutenção da eliminação do autor é medida que se impõe, porquanto a inaptidão se deu por critérios objetivos e a condição de militar na ativa não é suficiente para desconstituir a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

Pelo exposto, com renovada vênia aos que adotam entendimento diverso,

acompanho integralmente o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, para

JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL

e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do voto divergente (R$ 2.000,00), cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 02/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Senhor presidente, tenho condição de votar.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Fábio Vieira Pereira Filho, com fundamento no art. 966, § 1º e VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão da 4ª Câmara Cível que manteve sua eliminação do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES - Edital nº 03/2018) na fase de exame psicossomático.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pela procedência do pedido rescisório, vislumbrando erro de fato no acórdão rescindendo ao não considerar a condição preexistente do autor de soldado da polícia militar desde 2014, o que, a seu sentir, tornaria ilógica a contraindicação psicológica para o oficialato.

A divergência foi inaugurada pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que votou pela improcedência, sustentando a ausência dos requisitos para configuração do erro de fato e, no mérito, a legalidade da exigência de novo exame psicossomático diante da distinção entre as carreiras e o lapso temporal entre as avaliações.

A divergência foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, reforçando a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e reiterando a distinção de perfis profissiográficos entre praças e oficiais.

Pedi vista dos autos e, sem delongas, adianto que acompanharei a divergência.

A ação rescisória é medida excepcional e não se presta a corrigir suposta injustiça da decisão ou a reexaminar a prova, mas sim a sanar vícios graves taxativamente previstos em lei.

O autor invoca a ocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC), alegando que o acórdão original ignorou sua condição de policial militar da ativa.

Todavia, o erro de fato pressupõe que o julgador tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

No caso em tela, conforme bem pontuado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão objurgado não foi instado a se manifestar sobre a alegada desnecessidade de novo exame psicossomático para militares da ativa, porquanto tal argumento não integrou as razões recursais do apelo.

A ausência de manifestação sobre determinado ponto desafiaria, a tempo e modo, embargos de declaração, sendo descabida a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para sanar preclusão consumativa e reexaminar o acerto do julgado.

Ainda que superado o óbice de admissibilidade, no mérito, melhor sorte não assiste ao requerente.

A tese central do autor repousa na premissa de que, por já ser soldado combatente e ter sido aprovado em exame psicológico em 2014, sua contraindicação para o cargo de oficial em 2018 seria contraditória.

Contudo, tal argumento não se sustenta juridicamente. As carreiras de Praça (Soldado) e Oficial da Polícia Militar possuem atribuições, responsabilidades e complexidades distintas.

Enquanto ao Soldado competem precipuamente funções de execução do policiamento ostensivo, ao Oficial são atribuídas funções de comando, gestão, chefia e liderança de tropa.

É natural e exigível, portanto, que o perfil profissiográfico (o conjunto de características psicológicas exigidas) seja distinto para cada cargo.

O fato de um indivíduo possuir aptidão para a execução de ordens não implica, automaticamente, que possua o perfil psicológico necessário para o comando e a tomada de decisões estratégicas sob pressão.

Ademais, a avaliação psicológica possui caráter temporal. O exame realizado em 2014 refletiu a condição psíquica do candidato naquele momento.

O ser humano está sujeito a alterações comportamentais e psicológicas ao longo do tempo. A administração pública, pautada nos princípios da legalidade e da eficiência, tem o dever de aferir a aptidão atual do candidato para o novo cargo que almeja.

O exame psicossomático do certame em questão (Edital nº 03/2018) observou os requisitos de previsão legal, objetividade dos critérios e recorribilidade, conforme demonstrado nos votos divergentes. O autor foi contraindicado em 5 (cinco) características, número superior ao limite de tolerância estabelecido mesmo após a retificação do edital, o que afasta a alegação de prejuízo ou ilegalidade.

Acolher a pretensão implicaria violação ao princípio da isonomia, dispensando-o de requisito exigido dos demais candidatos (civis ou militares) apenas em razão de sua ocupação atual, criando um privilégio não previsto em lei.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto divergente para julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação rescisória.

É o voto.

*

V
O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014992-42.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903
REQUERIDO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

No caso dos autos, o autor sustenta que houve erro de fato no acórdão rescindendo, por não ter considerado que ele já exercia função de Soldado Combatente na Polícia Militar, o que, a seu ver, tornaria ilógica sua exclusão do concurso para Oficial com base em avaliação psicológica.

Da detida análise do acórdão rescindendo, observa-se que o órgão julgador não se pronunciou sobre tal fato. Apesar de ter enfrentado os argumentos relativos à legalidade do exame psicossomático e à observância dos critérios objetivos pela banca organizadora, a decisão se omitiu quanto à condição funcional do autor, elemento que pode interferir decisivamente na conclusão da controvérsia.

A omissão é relevante porque, conforme julgados deste Tribunal de Justiça - da própria 4ª Câmara Cível, inclusive -, em casos semelhantes, a eliminação de candidato da PMES, já regularmente incorporado aos quadros da corporação, por suposta inaptidão psicológica em novo certame, revela contradição lógica, salvo prova concreta de superveniência de incapacidade ou alteração do quadro funcional.

Ao não se pronunciar sobre o fato de que o autor já exercia regularmente função militar desde 2014, o acórdão incorreu em erro de fato, nos moldes do art. 966, § 1º, do CPC. Trata-se de dado objetivo, constante nos autos, que não foi controvertido e tampouco apreciado na decisão rescindenda.

Evidenciado o erro de fato e atendidos os requisitos legais, impõe-se a procedência do pedido da presente rescisória, com a consequente desconstituição do acórdão e rejulgamento da causa.

Quanto ao mérito da demanda originária, a prova documental atesta que o autor, embora contraindicado no exame psicossomático do certame regido pelo Edital nº 03/2018, continua regularmente no exercício de suas funções como Soldado da PMES, inclusive com registros elogiosos (fls. 26 e seguintes da ação originária nº 0005804-77.2020.8.08.0024).

A propósito, em caso idêntico, referente ao mesmo certame, a 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça destacou que:

“[...] o Edital nº 03/2018 - CFO/PMES, no seu item 10.3 e seguintes, não deixa assente quais critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste. [...].

Não bastasse isso, consigne-se que
o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2014
, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação como soldado combatente, cenário este que, futuramente, culminará na ocupação do posto de oficial, ou seja, o pleiteado nestes autos,
o que torna inócua a afirmação de que o ora recorrente não tenha o perfil adequado para o cargo.
[...]. (TJES, AC 0028908-35.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, relator Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 23/08/2023).

Sendo assim, impõe-se reconhecer a nulidade da eliminação do certame, para que o apelante seja considerado apto no exame psicossomático e, por conseguinte, prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018.

Em tempo, o pedido de recebimento de verbas e promoções retroativas foi formulado apenas nesta ação rescisória, estranho à ação originária, não alcançado pela cumulação prevista no art. 968, I, do CPC.

Pelas razões expostas, julgo procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, a fim de desconstituir o acórdão proferido nos autos nº 0005804-77.2020.8.08.0024 e, em novo julgamento, julgo procedente o pedido formulado na ação originária, para declarar a nulidade da eliminação do autor no concurso para o cargo de Oficial Combatente da PMES, determinando sua reintegração às etapas subsequentes do certame.

Condeno os requeridos ao pagamento, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
ÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5014992-42
.2024.8.08.0000

AUTOR
:
FÁBIO VIEIRA PEREIRA FILHO

RÉUS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de ação rescisória
ajuizada por
Fábio Vieira Pereira Filho
em face
do acórdão
proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação autuado sob nº
0005804-77.2020.8.08.0024 e
mante
ve
a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do
Instituto AOCP
visando impugnar o ato que
o
eliminou do
c
oncurso
p
úblico
para
a
dmissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública

regulado
pelo Edital nº 0
3/2018
(
CFO 2018/PMES
)
,
eis que
contraindica
d
o na fase d
o
exame psicossomático,

julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

N
a sessão em que o Eminente Relator julgou procedente
o pedido

para rescindir o acórdão e
declarar a nulidade do ato que eliminou o autor
do
concurso
público,
determinando sua reintegração às etapas subsequentes do certame,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O autor alega a existência de
erro de fato no acórdão rescindendo,
pois não teria
considerado que ele já exerc
e

o cargo
de Soldado Combatente na Polícia Militar
desde o ano de 2014
,
quando foi aprovado em concurso público que também exigiu a realização de exame psicossomático, circunstância que
alega tornar

contraditória a
sua
eliminação do
concurso para
o cargo de
Oficial.

A
ação rescisória fundada em erro de fato verificável do exame dos autos,
prevista no
art. 966, VIII, do CPC,
pressupõe que a decisão
que se pretende rescindir
tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido.

E
m quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, conforme disposição expressa do art. 966, § 1º, do CPC.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

[...]

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.408.560/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O erro de fato que autoriza a rescisão de julgado, nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC, caracteriza-se quando a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt na AR n. 6.602/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

Infere-se dos autos que o autor
inscreveu-se
no

concurso público
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, oferecido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e
regulado pelo Edital
n° 0
3
/2018 –
CFO
.

U
ma das fases
do certame
previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O anexo III
do
referido edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas,
prevendo a contraindicação do candidato que ‘não atingi
sse
os percentis esperados em uma, ou mais, características’
.

O
item
10.3.3
.5
estabeleceu, ainda,

que
“será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo”.

Após a realização do exame psicossomático
o autor
foi contraindicad
a
por não ter atingido os parâmetros
mínimos
exigidos
nas características d
e
impulsividade, agressividade,
sociabilidade,
ansiedade e
franqueza
.

Ocorre que, c
onsiderando o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado
através do
5
º Termo de Retificação,
para constar
que

“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em
três
, ou mais, características”
[destaquei]
.
Eis a íntegra do termo de retificação:

“
O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando
que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4ª Etapa do certame);

Considerando
o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo nº 84481145 – fl.7B – No que se refere ao CFO/PMES), haja vista que, dentre os 291 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 24 restaram aprovados na 4ª etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1ª e 3ª etapas do certame);

Considerando
a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 012/2019 e Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145);

Considerando
a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando
que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 10.3.3.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando
que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando
que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1ª fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) que relembra o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando
que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Art. 2º
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

A
inda que a Administração Pública
tenha
a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF),
bem como de
alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012.

4. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte,
prevalece na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (
STJ,
AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/08/2014).

Outro não é o entendimento do Tribunal Pleno deste E. TJES, proclamado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 091684-05.2009.8.08.000:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração
de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Destarte, à vista da orientação jurisprudencial adotada neste Egrégio Tribunal de Justiça, conclui-se que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados no exame.

Verifica-se que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A referida previsão legal restou contemplada no Edital nº 03/2018 - CFO,
in verbis
:

“
9.1.
O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

[...]

4ª Exame Psicossomático – Eliminatória. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

[...]
”.

Revela-se importante esclarecer que o item 10.3.10.1 do Edital de Concurso Público estabeleceu a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso,
cumprindo
a necessária possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato em tal exame, senão vejamos:

“
10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.
”

Por outro lado, consta do item
10.3.3
e seguintes do aludido Edital o seguinte:

“
10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

10.3.4 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

10.3.5 O Exame Psicossomático será realizada na data estabelecida em edital, independentemente das diversidades físicas ou climáticas.

14.3.5.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato
.”

Constata-se, pois, que

o
edital do referido concurso público
cumpre os pressupostos necessários para a sua validade, te
ndo
em vista que o exame psicossomático

tem previsão legal,

foi aplicado com base em
critérios objetivos
e possibilita a revisão do resultado através do recurso administrativo, não havendo que se cogitar de nulidade
.

N
esse sentido é o entendimento adotado por este Egrégio TJES em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 2018/PMES – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE 2018/PMES – EXAMES PSICOSSOMÁTICOS – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS EDITAIS - CANDIDATO CONTRAINDICADO TANTO NA PRIMEIRA COMO NA SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DOS CERTAMES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe
julgamento antecipado da lide quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos (CPC, art. 355, I), do CPC.
E
que ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 01/2018 e o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES trazem a previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, eis que exigência prevista na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece como condição para a habilitação ao cargo a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório.

4. As eliminações do apelante nos exames psicossomáticos de ambos os certames baseou-se em pareceres psicológicos detalhados, contra os quais foi-lhe garantido direito de interpor recursos, que foram desprovidos em decisões fundamentadas.

5. Além da previsão legal, os editais de ambos os concursos públicos contêm expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelecem critérios objetivos para suas realizações.

6. A alteração posterior dos editais pela banca examinadora em nada influenciou o resultado das avaliações psicológicas do apelado, eis que ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original dos editais quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 0002240-90.2020.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 27/02/2025)

“
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase do exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 03/2018-CFO), após ser considerado “contraindicado” em quatro características avaliadas. O autor pleiteia a anulação do ato eliminatório, alegando violação ao contraditório, à legalidade e à isonomia, bem como requerendo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato com base no exame psicossomático, à luz dos critérios fixados na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere a realização de perícia por considerar que a controvérsia pode ser decidida com base nas provas documentais constantes dos autos, sobretudo em tema cujo controle jurisdicional se restringe à legalidade do ato administrativo.

2.
O controle judicial em concursos públicos não permite a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853).

3.
O exame psicossomático possui respaldo legal na Lei Estadual nº 6.184/2000 e na Lei Complementar nº 667/2012, atendendo ao requisito da previsão legal exigido pela Súmula Vinculante nº 44 do STF.

4.
O edital do certame estabeleceu critérios objetivos de avaliação com base em perfil profissiográfico previamente definido e testes psicológicos identificados no laudo devolutivo, permitindo ao candidato compreender a razão de sua eliminação.

5.
Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, por meio de entrevista devolutiva e interposição de recurso administrativo, respeitando as exigências constitucionais e normativas do Conselho Federal de Psicologia.

6.
A modificação editalícia posterior, que passou a exigir contraindicação em três ou mais características (em vez de uma), não beneficiou o Apelante, que foi contraindicado em quatro, mantendo-se sua eliminação válida sob ambas as regras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público, desde que haja previsão legal, critérios objetivos de avaliação e garantia de contraditório e ampla defesa.

2.
A negativa de produção de prova pericial em ações que discutem a legalidade de atos administrativos em concursos não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

3.
O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar mérito de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade flagrante”.

(TJES – AP nº 0014067-35.2019.8.08.0024, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 25/08/2025)

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EXAME. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do exame psicossomático realizado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente (PMES), com base no Edital n. 01/2018, promovido pelo Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante busca a repetição da referida etapa do certame, alegando ausência de critérios objetivos e violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) se a eliminação do Apelante no exame psicossomático observou os critérios legais e objetivos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial é prescindível em demandas que questionam o resultado de exame psicossomático em concursos públicos, uma vez que a análise judicial se restringe à legalidade dos atos administrativos, sem necessidade de exame técnico.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ exige, para a validade de exames psicotécnicos em concursos públicos, a presença de três requisitos: previsão legal, possibilidade de recurso administrativo, e utilização de critérios objetivos.

5. No caso em análise, há previsão legal do exame psicossomático na Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei n. 6.839/2001, bem como no Edital n. 01/2018, que explicita as características a serem avaliadas, atendendo ao requisito de objetividade.

6. Embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame.

7. O candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo, o qual foi julgado de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

8. A alteração posterior dos critérios de avaliação do exame, promovida pela Administração Pública, não gerou prejuízo ao Apelante, uma vez que ele foi contraindicado em mais de três características, mantendo-se hígida a decisão administrativa.

9. A notícia de fato emitida pelo Conselho Regional de Psicologia não se revela suficiente para comprovar irregularidades no resultado do exame, especialmente após a retificação do edital em conformidade com as orientações do Conselho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova pericial é desnecessária em demandas que discutem a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos.

2. A validade de exames psicossomáticos em concursos públicos exige a observância de três requisitos: previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece quando os requisitos legais e editalícios do concurso público são respeitados.

(TJES – AP nº 0013048-91.2019.8.08.0021, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO CFO 2018/PMES – EXAME PSICOSSOMÁTICO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de Oficial Combatente da PMES é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

4. A eliminação do apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, foi-lhe garantido pleno direito de recurso e o indeferimento de suas irresignações foram devidamente fundamentadas.

5. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelece critérios objetivos para sua realização.

6. A alteração posterior do edital pela banca examinadora em nada influenciou o resultado da avaliação psicológica do apelado, pois ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido.

(TJES – AP nº 0027989-46.2019.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 21/10/2024)

Acresça-se que

a
retificação
posterior do edital pela banca examinadora não
causou nenhum prejuízo para
o autor
, pois

não
alter
ou
o fato de que
el
e

foi
reprovad
o
tanto
com base na
regra prevista originalmente no edital de abertura
do concurso

quanto n
o critério adotado na
redação retificada,
eis que contraindicad
o
em
5
(
cinco
) características avaliadas
e,
por esta razão
, excluíd
o
do certame.

Situação diversa seria se
o autor
tivesse sido classificad
o

com base no
primeiro
critério de avaliação do
exame psicotécnico e
tido sua classificação alterada

após
a
r
etificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

E
m caso análogo,
de candidato contraindicado
pelos dois critérios (antes e depois da retificação)
, já decidiu este E
grégio
TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização. E
a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.

6. Recurso desprovido”.

(TJES – AI nº 024199010760, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) – destaquei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhe
s
garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.”

(TJES – AI
nº
00170154720198080024, Relator
Des. Carlos Simões Fonseca
, Data de Julgamento: 05/11/2019,
Segunda Câmara Cível
, Data de Publicação: 11/11/2019) –
destaquei.

Noutra parte,
o fato
de o autor

já
integra
r
os Quadros
d
a Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
desde o ano de 2014
,
quando foi aprovado no concurso público para o provimento do cargo de Soldado Combatente, que também exigiu

a realização de
exame psicossomático, bem como que no desempenho de suas funções
é
periodicamente avaliad
o

p
ela Diretoria de Saúde
da PMES
,
não constituem
elementos válidos para
a
ssegurar a

procedência do pedido deduzido na inicial
.

É que t
ais fatos não autorizam a singela conclusão de que
o autor
não poderia ter sido eliminad
o
no exame psicossomático do concurso público aqui debatido
por já ter sido aprovado em exame anterior
,
tendo em vista que
os
testes psicossomáticos são específicos para cada cargo
e
objetivam
identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições
e
o
perfil profissiográfico
exigido
.

Assim, o
exercício d
o cargo de Soldado
Combatente

n
ão garante, por si só, que
o autor
te
m
o perfil psicossomático
exigido
para o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são distintas
e
,
por consequência,
as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não
impõe que
o candidato
deva ser obrigatoriamente
aprovado
em
certame
s futuros
.

Destaque-se
, outrossim
,
que
o obje
tivo
da inspeção de saúde
realizada pelos militares
durante a carreira
é
completamente distinto do exame psicossomático
aplicado
no concurso público,
pois
têm
metodologias
de avaliação diferentes
, não podendo seus resultados servirem de comparativo para aferição da indicação do
autor
para o
novo
cargo
pleiteado
.

Dessa maneira
, a aprovação
do autor
em exame psicossomático para o cargo de Soldado Combatente da PMES no longínquo ano de 201
4
não pode ser aproveitada
para o novo certame
, visto que, além de inexistir norma legal
admitindo tal aproveitamento
, a aferição psicológica do candidato para a assunção do
novo
cargo público pretendido deve ser contemporânea
ao concurso
, eis que a condição psicológica do ser humano pode s
ofrer alterações

n
o
decorrer da vida, especialmente quando há
considerável lapso
temporal
entre as avaliações, como
ocorre neste
caso
.

N
esse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em casos
que
tratam
sobre

o
concurso regulado pelo Edital 03/2018 – CFO, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2) Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3) O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “impulsividade”, “agressividade” e “sociabilidade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

[...]

5) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

7) O fato de o agravante ter sido aprovado, recentemente, no exame psicossomático do concurso destinado ao preenchimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

[...]

9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES – AI
nº
5004979-86.2021.8.08.0000, Relator
a Desª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível,
publicado em 07/03/2022
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS . NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA PMES E APROVAÇÃO NAQUELE EXAME PSICOSSOMÁTICO. IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2) Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3) O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “desenvolvimento cognitivo”, “controle emocional”, “impulsividade” e “ansiedade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

4) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.

5) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

7)
O fato de o agravante já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito há vários anos não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

[...]

9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”.

(TJES – AI
nº
5003013-88.2021.8.08.0000, Relator
a Desª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível,
publicado em
02/02/2022
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO . PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE AVALIAÇÕES ANTERIORES PARA OUTRA FUNÇÃO. ATENÇÃO À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

III - A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes.

IV - Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação.

V - Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.

VI - O agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame.

VII -
O fato de já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos, não quer significar que, automaticamente, está o Agravante apto para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, sendo sabidamente distintas as atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas são, necessariamente, igualmente diversas, ainda que baseadas nas mesmas características.

VIII - Há de se dar especial atenção ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

IX - Recurso conhecido e não provido”.

(TJES – AI
nº
5004076-85.2020.8.08.0000, Relator
Des.
Jorge Henrique Valle
d
os Santos, 3ª Câmara Cível,
publicado em 13/09/2021
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONCURSO PÚPLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. RISCO DE FRUSTRAR O RESULTADO DO CERTAME. MODIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS. ALTERAÇÃO QUE APESAR DE BENÉFICA PARA O AGRAVANTE, MANTEVE A SUA CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II. No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

III. A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes.

IV. Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação.

V. Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.

VI. Dessome-se dos autos que o agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame.

VII. Neste sentido, o mesmo aplica-se ao tentar embasar a sua continuidade no certame na suposta ilegalidade da alteração superveniente do edital, eis que, muito embora esta lhe tenha sido benéfica, restaria contraindicado em ambas as hipóteses, seja com as normas originais previstas para o Exame Psicossomático, seja com as novas regras que flexibilizaram os critérios exigidos para aprovação na quarta etapa.

VIII.
Não assiste razão ao agravante ao alegar desnecessidade de submeter-se a Exame Psicossomático por já ter sido aprovado em avaliação desta natureza no concurso público regido pelo Edital 001/2013, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, pois, além de tratar-se de regra expressa contida no instrumento convocatório, destina-se a avaliar a situação hodierna do candidato e a sua aptidão para o novo cargo pretendido, cujas atribuições, além de tudo, também são distintas.

IX. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AI
nº
5004727-20.2020.8.08.0000, Relator
Des.
Jorge Henrique Valle
d
os Santos, 3ª Câmara Cível,
publicado em 21/05/2021
)

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE DA PREVISÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, PRECEDENTES DO TJES. FATO DE O CANDIDATO TER SIDO APROVADO NO TESTE PSICOTÉCNICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. IRRELEVÂNCIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS POR PERSPECTIVAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO RESULTADO DOS TESTES EM ENTREVISTA DEVOLUTIVA, NA QUAL O AUTOR NÃO COMPARECEU. PARTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069), foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte a legalidade da previsão de exame psicotécnico para ingresso nos quadros da Polícia Militar, “porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.”(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014).

2.
No caso, o candidato fora considerado “contraindicado” no exame psicotécnico para o cargo de Oficial da PMES, sendo que o fato de ter sido considerado indicado, no mesmo exame, para o cargo de Soldado Combatente não permite afirmar que o exame em questão se encontra eivado de vício, eis que, em se tratando de cargos distintos, as características analisadas foram analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados.

3. Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora possibilitado a todos que compareceram à entrevista devolutiva, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, sendo que o autor não compareceu a dita entrevista.

4. Têm-se que o recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ônus que lhe competia. Precedentes do TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AI
nº
5003258-36.2020.8.08.0000, Relator
Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível,
publicado em 11/03/2021
)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Sessão Ordinária de 06.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

AÇÃO RESCISÓRIA N. 5014992-42.2024.8.08.0000

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO-VOGAL

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
INSTITUTO AOCP
, objetivando rescindir acórdão proferido pela c. Quarta Câmara Cível nos autos da ação ordinária nº 0005804-77.2020.8.08.0024, que manteve sua eliminação do concurso CFO/PMES (Edital n° 03/2018) por inaptidão psicológica.

Iniciado o julgamento neste colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, o Eminente Desembargador Relator EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, proferiu judicioso voto adotando o entendimento de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato (art. 966, §1º, do CPC) ao se omitir sobre o fato de o autor ser Soldado Combatente da PMES desde 2014, dado objetivo que, constante nos autos, não foi controvertido nem tampouco apreciado. No mérito (juízo rescisório), fundamentou a contradição lógica ou ilógica da eliminação, pois a exclusão de um candidato que já está regularmente incorporado à PMES por suposta inaptidão psicológica em novo certame, é infundada.

Deste modo, o eminente Relator julgou
procedente
o pedido formulado na Ação Rescisória, a fim de desconstituir o acórdão proferido nos autos nº 0005804-77.2020.8.08.0024. Em
novo julgamento
(juízo rescisório), julgou
procedente
o pedido formulado na ação originária para
declarar a nulidade da eliminação
do autor no concurso para o cargo de Oficial Combatente da PMES, determinando sua
reintegração
às etapas subsequentes do certame.

Na sequência, após pedir vista dos autos, o e. Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA
inaugurou a divergência,
votando pela
improcedência
da pretensão deduzida na inicial.

Para tanto, considerou que o fato de o requerente ser Soldado Combatente e ter sido aprovado em exame psicotécnico anterior é
irrelevante
.

Em continuidade, os Desembargadores JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, JANETE VARGAS SIMÕES e JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA acompanharam o Relator.

Logo após, solicitei vista dos autos.

Após análise detalhada, e com a mais respeitosa vênia ao douto Relator, em relação ao juízo rescisório,
acompanho integralmente o voto divergente
inaugurado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, pelos fundamentos que passo a expor, em consonância com o posicionamento que venho adotando perante a c. Segunda Câmara Cível.

Segundo se depreende, o Requerente busca a desconstituição do acórdão, alegando erro de fato por omissão em considerar sua condição de Soldado Combatente na ativa desde 2014, o que tornaria ilógica a inaptidão para Oficial.

Sob esse enfoque, rogando as devidas vênias, compreendo que
o cabimento da rescisória deve ser rechaçado
, porquanto não se configura o erro de fato na forma exigida pelo art. 966, VIII, e § 1º, do CPC.

É cediço que consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo
. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. [...]
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado
, como no caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.671.197/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

No caso dos autos, verifica-se que
o acórdão rescindendo, que julgou a Apelação, não foi provocado a analisar a tese jurídica de que a condição de militar na ativa tornaria desnecessário ou ilógico o novo exame psicossomático para Oficial,
na medida que tal tese não foi suscitada em apelação
.
Ademais, a omissão de um argumento ou a falta de manifestação sobre um fato, por si só, autoriza a oposição de Embargos de Declaração, mas não, automaticamente, a Ação Rescisória.

A
falta de diligência da parte em deduzir a matéria em apelação, ou, eventualmente, em embargos de declaração,
inviabiliza, agora, o manejo da Ação Rescisória com fundamento em erro de fato, porquanto a via está sendo utilizada como nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado, o que é vedado.

Nesse sentido, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA.
ERRO DE FATO
. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 1.914.488/RN pela Primeira Turma do STJ.
II - A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.
Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. III - Na hipótese dos autos, a parte autora afirma que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.914.488/RS, ignorou a existência de acordo celebrado entre as partes, o qual teria previsto o ajuizamento a execução anual dos listados na ação coletiva por parte da ASDNER e, assim, teria interrompido o prazo prescricional. Compulsando os autos, bem como analisando o acórdão rescindendo, não se observa que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". Com efeito, no relatório do voto condutor do acórdão recorrido foi efetivamente consignada a alegação quanto ao referido acordo. Todavia, na fundamentação do voto, o referido argumento não foi considerado.
Neste contexto, ainda que haja omissão quanto ao aludido argumento recursal, o que justificaria eventual oposição de embargos de declaração, a ausência de rebatimento específico na fundamentação do voto condutor do acórdão rescindendo não significa que tal ponto foi tido por inexistente. Ademais, como mencionado, nem sequer foram opostos embargos de declaração buscando com vistas a apontar eventual existência de omissão quanto ao ponto. Nos termos do exposto pela Ministra Assusete Magalhães em voto revisor na AR n. 6.090/RS: "a ausência de manifestação sobre determinado fato permitiria a oposição de Declaratórios, porém, eventual preclusão quanto aos Declaratórios, ou caso mantida a ausência de manifestação do magistrado, permitiria a propositura de nova demanda, e não o ajuizamento de Rescisória" (AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023) IV - Com efeito, a falta de diligência da parte em opor embargos declaratórios com vistas a ventilar questão tida por essencial para o deslinde da controvérsia não autoriza, posteriormente, o manejo de ação rescisória com fundamento em "erro de fato", porquanto teria a decisão rescindenda "considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". Fica claro assim que a pretensão da parte autora é no sentido de utilização da ação rescisória como recurso, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. Segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.417.965/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp n. 1.913.967/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe 15/9/2021; AgInt na AR n. 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.
(...) (AgInt na AR n. 7.763/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Ainda que superado o óbice processual,
o mérito conduz à

improcedência
do pedido.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, reiterada pela c. Segunda Câmara Cível,
o fato de o candidato ter sido aprovado no teste psicotécnico para o cargo de Soldado Combatente é irrelevante
. Como se depreende, os cargos são distintos: Soldado exerce função de execução e Oficial, função de comando e liderança, exigindo, por consequência,
perfis psicológicos diversos
. A propósito, cito o seguinte julgado em que compus o quórum como vogal:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – DIREITO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. A eliminação do candidato decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade. 5. Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 6. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação apenas não foram conhecidas pelo candidato em razão dele não ter comparecido na entrevista devolutiva, conforme expressa previsão no edital, inexistindo qualquer cerceamento do direito de defesa.
7. A despeito de o candidato ter sido considerado indicado no exame psicotécnico do certame para admissão no curso de soldado combatente, trata-se de cargo e teste distinto.
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Em razão do desprovimento do apelo, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. (TJES; Apelação Cível nº. 0006790-31.2020.8.08.0024; Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 2ª Câmara Cível; data 04/07/2024)

No caso, observa-se que o exame psicossomático do CFO 2018 foi realizado com
previsão legal
,
critérios objetivos
e
possibilidade de recurso
. O autor foi contraindicado por não atingir os parâmetros esperados em
cinco características
. A reprovação permaneceu válida mesmo após a retificação do Edital, que permitiu até duas falhas (o autor teve cinco). A mera aprovação em concurso anterior não tem o condão de eximir o candidato de ser aprovado em novo certame, sob pena de violação à isonomia e aos princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, a manutenção da eliminação do autor é medida que se impõe, porquanto a inaptidão se deu por critérios objetivos e a condição de militar na ativa não é suficiente para desconstituir a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

Pelo exposto, com renovada vênia aos que adotam entendimento diverso,
acompanho integralmente o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira
, para
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL
e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do voto divergente (R$ 2.000,00), cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Fábio Vieira Pereira Filho, com fundamento no art. 966, § 1º e VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão da 4ª Câmara Cível que manteve sua eliminação do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES - Edital nº 03/2018) na fase de exame psicossomático.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pela procedência do pedido rescisório, vislumbrando erro de fato no acórdão rescindendo ao não considerar a condição preexistente do autor de soldado da polícia militar desde 2014, o que, a seu sentir, tornaria ilógica a contraindicação psicológica para o oficialato.

A divergência foi inaugurada pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que votou pela improcedência, sustentando a ausência dos requisitos para configuração do erro de fato e, no mérito, a legalidade da exigência de novo exame psicossomático diante da distinção entre as carreiras e o lapso temporal entre as avaliações.

A divergência foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, reforçando a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e reiterando a distinção de perfis profissiográficos entre praças e oficiais.

Pedi vista dos autos e, sem delongas, adianto que acompanharei a divergência.

A ação rescisória é medida excepcional e não se presta a corrigir suposta injustiça da decisão ou a reexaminar a prova, mas sim a sanar vícios graves taxativamente previstos em lei.

O autor invoca a ocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC), alegando que o acórdão original ignorou sua condição de policial militar da ativa.

Todavia, o erro de fato pressupõe que o julgador tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

No caso em tela, conforme bem pontuado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão objurgado não foi instado a se manifestar sobre a alegada desnecessidade de novo exame psicossomático para militares da ativa, porquanto tal argumento não integrou as razões recursais do apelo.

A ausência de manifestação sobre determinado ponto desafiaria, a tempo e modo, embargos de declaração, sendo descabida a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para sanar preclusão consumativa e reexaminar o acerto do julgado.

Ainda que superado o óbice de admissibilidade, no mérito, melhor sorte não assiste ao requerente.

A tese central do autor repousa na premissa de que, por já ser soldado combatente e ter sido aprovado em exame psicológico em 2014, sua contraindicação para o cargo de oficial em 2018 seria contraditória.

Contudo, tal argumento não se sustenta juridicamente. As carreiras de Praça (Soldado) e Oficial da Polícia Militar possuem atribuições, responsabilidades e complexidades distintas.

Enquanto ao Soldado competem precipuamente funções de execução do policiamento ostensivo, ao Oficial são atribuídas funções de comando, gestão, chefia e liderança de tropa.

É natural e exigível, portanto, que o perfil profissiográfico (o conjunto de características psicológicas exigidas) seja distinto para cada cargo.

O fato de um indivíduo possuir aptidão para a execução de ordens não implica, automaticamente, que possua o perfil psicológico necessário para o comando e a tomada de decisões estratégicas sob pressão.

Ademais, a avaliação psicológica possui caráter temporal. O exame realizado em 2014 refletiu a condição psíquica do candidato naquele momento.

O ser humano está sujeito a alterações comportamentais e psicológicas ao longo do tempo. A administração pública, pautada nos princípios da legalidade e da eficiência, tem o dever de aferir a aptidão atual do candidato para o novo cargo que almeja.

O exame psicossomático do certame em questão (Edital nº 03/2018) observou os requisitos de previsão legal, objetividade dos critérios e recorribilidade, conforme demonstrado nos votos divergentes. O autor foi contraindicado em 5 (cinco) características, número superior ao limite de tolerância estabelecido mesmo após a retificação do edital, o que afasta a alegação de prejuízo ou ilegalidade.

Acolher a pretensão implicaria violação ao princípio da isonomia, dispensando-o de requisito exigido dos demais candidatos (civis ou militares) apenas em razão de sua ocupação atual, criando um privilégio não previsto em lei.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto divergente para julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação rescisória.

É o voto.